Tribunal: TJSP
Processo: 1021544-91.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ITBI – Município de São Bernardo do Campo - Segurança concedida para afastar a exigência ao recolhimento do ITBI com base no Decreto no 19.158/2014 e Lei no 6.388/2014 - Recolhimento do tributo pelo valor da transação – Possibilidade, todavia, de se realizar o arbitramento de valores, após o recolhimento pelo contribuinte, nas hipóteses do artigo 148, do CTN.
REMESSA NECESSÁRIA, CONSIDERADA

Ementa:
ITBI – Município de São Bernardo do Campo - Segurança concedida para afastar a exigência ao recolhimento do ITBI com base no Decreto no 19.158/2014 e Lei no 6.388/2014 - Recolhimento do tributo pelo valor da transação – Possibilidade, todavia, de se realizar o arbitramento de valores, após o recolhimento pelo contribuinte, nas hipóteses do artigo 148, do CTN.
REMESSA NECESSÁRIA, CONSIDERADA INTERPOSTA, DESACOLHIDA.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1021544-
91.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado FELIPE
JACINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021544-91.2017.8.26.0564 -Voto no
2
Voto no: 18269
APELAÇÃO CÍVEL No 1021544-91.2017.8.26.0564
Apelante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Apelado: FELIPE JACINTO
Interessado: SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO
ITBI Município de São Bernardo do Campo - Segurança
concedida para afastar a exigência ao recolhimento do ITBI com
base no Decreto no 19.158/2014 e Lei no 6.388/2014 -
Recolhimento do tributo pelo valor da transação Possibilidade,
todavia, de se realizar o arbitramento de valores, após o
recolhimento pelo contribuinte, nas hipóteses do artigo 148, do
CTN.
REMESSA NECESSÁRIA, CONSIDERADA INTERPOSTA,
DESACOLHIDA.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto às fls. 87/95
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO contra a r.
sentença que concedeu a segurança impetrada por FELIPE JACINTO contra ato
do SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO para o fim de estabelecer a base de cálculo do ITBI sobre as vagas de
garagem descritas na inicial (matrículas no 140.115 e 140.146, ambas do 1o
Oficial de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo, como sendo o valor
da efetiva transação, correspondente ao valor que consta do instrumento do
negócio jurídico firmado entre as partes.
Sustenta, em síntese, inadequação da via processual eleita
e que deve prevalecer o maior valor (venal ou da transação) para fim de base de
cálculo do ITBI.
Tendo em conta as medidas adotadas por este Egrégio
Tribunal de Justiça para enfrentamento da pandemia de corona vírus e o
cancelamento da sessão de julgamento presencial, solicitei a devolução destes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021544-91.2017.8.26.0564 -Voto no
3
autos para imediato julgamento virtual, pois não havia oposição a sua realização.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Considera-se interposto o reexame necessário, nos termos
do artigo 14, §1o, da Lei 12.016/2009.
Trata-se de mandado de segurança impetrado para a
garantia do direito líquido e certo ao recolhimento do ITBI sobre o valor da
transação de venda e compra de vaga de garagem.
De início, rejeita-se a preliminar de não conhecimento por
inadequação da vai eleita, porquanto firme a jurisprudência e doutrina no sentido
de que direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado por via
documental.
Na questão de fundo, a questão atinente ao valor de
referência do bem imóvel para fins de ITBI, o Colendo Órgão Especial, quando do
julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0056693-19.2014.8.26.0000,
em voto de relatoria do eminente Desembargador Paulo Dimas Mascareti, julgado
aos 25/03/2015, asseverou:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Artigo 7o
da Lei no 11.154, de 30 de dezembro de 1991, com a redação
dada pelas Leis nos 14.125, de 29 de dezembro de 2005, e
14.256, de 29 de dezembro de 2006, todas do Município de
São Paulo, que estabelece o valor pelo qual o bem ou direito é
negociado à vista, em condições normais de mercado, como a
base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens
Imóveis (ITBI) - Acórdão que, a despeito de não manifestar de
forma
expressa,
implicitamente
também
questionou
as
disposições dos artigos 7o-A, 7o-B e 12 da mesma legislação
municipal - Valor venal atribuído ao imóvel para apuração do
ITBI que não se confunde necessariamente com aquele
utilizado para lançamento do IPTU - Precedentes do STJ -
Previsão contida no aludido artigo 7o que, nessa linha, não
representa afronta ao princípio da legalidade, haja vista que,
como regra, a apuração do imposto deve ser feita com base no
valor do negócio jurídico realizado, tendo em consideração as
declarações prestadas pelo próprio contribuinte, o que, em
princípio, espelharia o 'real valor de mercado do imóvel' 'Valor
venal de referência', todavia, que deve servir ao Município
apenas como parâmetro de verificação da compatibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021544-91.2017.8.26.0564 -Voto no
4
preço declarado de venda, não podendo se prestar para a
prévia fixação da base de cálculo do ITBI - Impossibilidade,
outrossim, de se impor ao sujeito passivo do imposto, desde
logo, a adoção da tabela realizada pelo Município Imposto
municipal em causa que está sujeito ao lançamento por
homologação, cabendo ao próprio contribuinte antecipar o
recolhimento - Arbitramento administrativo que é providência
excepcional, da qual o Município somente pode lançar mão na
hipótese de ser constatada a incorreção ou falsidade na
documentação comprobatória do negócio jurídico tributável -
Providência que, de toda sorte, depende sempre da prévia
instauração do pertinente procedimento administrativo, na
forma do artigo 148 do Código Tributário Nacional, sob pena de
restar caracterizado o lançamento de ofício da exação, ao qual
o ITBI não se submete Artigos 7o-A e 7o-B que, nesse passo,
subvertem
o
procedimento
estabelecido
na
legislação
complementar tributária, em afronta ao princípio da legalidade
estrita, inserido no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal
Inadmissibilidade, ainda, de se exigir o recolhimento antecipado
do tributo, nos moldes estabelecidos no artigo 12 da Lei
Municipal no 11.154/91, por representar violação ao preceito do
artigo 156, inciso II, da Constituição Federal Registro imobiliário
que é constitutivo da propriedade, não tendo efeito meramente
regularizador e publicitário, razão pela qual deve ser tomado
como fato gerador do ITBI - Regime constitucional da
substituição tributária, previsto no artigo 150, § 7o, da
Constituição Federal, que nem tem lugar na espécie, haja vista
que não se cuida de norma que autoriza a antecipação da
exigibilidade do imposto de forma irrestrita - Arguição acolhida
para o fim de pronunciar a inconstitucionalidade dos artigos 7o-
A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo.”
Observa-se do aludido julgado que compete ao contribuinte
declarar e recolher a quantia devida e, após, a Municipalidade, em caso de
discordância, valer-se da prerrogativa do artigo 148, do CTN.
Outrossim, esta Colenda 15a Câmara de Direito Público,
quando do julgamento da apelação no 1028871-53.2018.8.26.0564, em
03/03/2020, em voto de relatoria do eminente Desembargador Erbetta Filho,
cujos fundamentos ora se adotam como razões de decidir, manifestou-se no
sentido de que nada impede que a Municipalidade utilize um valor mínimo, desde
que ele sirva “tão somente como parâmetro de verificação da compatibilidade da
base de cálculo obtida a partir do preço declarado de venda do imóvel, na
transação objeto da exação, com a realidade do mercado tributário”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021544-91.2017.8.26.0564 -Voto no
5
Afirmou-se, ainda, a respeito da cobrança de ITBI pela Lei no
6.388/2014, do Município de São Bernardo do Campo, a possibilidade de
subsunção ao v. Acórdão desta Décima Quinta Câmara de Direito Público, da
lavra do eminente Desembargador Silva Russo, proferido nos autos da Apelação
no 1006885-43.2018.8.26.0564 (v.u., j. 16.12.2019) cuja ementa segue transcrita:
“MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI - Exercício de 2018 -
Município de São Bernardo do Campo - Segurança concedida,
para determinar o recolhimento do ITBI do imóvel em questão,
considerando como base de cálculo, o valor venal do imóvel em
R$ 164.382,31 (cento e sessenta e quatro e trezentos e oitenta
e dois reais e trinta e um centavos), e, consequentemente,
extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, inciso I, do CPC/2015 - Recurso oficial interposto, à luz do
artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/09 - Lei Municipal no 3.317, de
21 de abril de 1989, a qual instituiu o ITBI pelo VALOR MÍNIMO
APURADO (VMA), regulamentada pelo Decreto no 9.960, de 19
de maio de 1989 e alterada pela Lei Municipal no 6.388/2014 e
seus artigos 7o e 8o dispondo que a base de cálculo do imposto
não poderá ser inferior ao valor apurado pela SECRETARIA DE
FINANÇAS - Impossibilidade Base de cálculo de ITBI que é o
VALOR VENAL DOS BENS ou DIREITOS TRANSMITIDOS, a
ser fixada por Lei Art. 97-IV do CTN - Cobrança de forma
indevida - Precedentes do C. STJ, do Órgão Especial do
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e Câmaras do Direito
Público deste E. Tribunal Segurança bem concedida - Sem
honorários advocatícios, à luz da Súmula 512 do C. STF e da
Súmula 105 do C. STJ - Sentença Mantida - Possibilidade,
porém, de aplicação do art. 148 do CTN - Reexame necessário
e apelo da municipalidade não providos, com observação.”
Assim, agiu com acerto o MM. Juízo “a quo” ao assegurar o
direito líquido e certo do impetrante ao recolhimento do ITBI considerando-se o
valor da transação, afastando-se o valor de referência utilizado pelo Município de
São Bernardo do Campo como base de cálculo.
Posto isto, pelo meu voto, desacolho a remessa necessária,
considerada interposta, negando provimento ao recurso voluntário.
FORTES MUNIZ
RELATOR